Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto. Em suas razões recursais, o embargante sustenta ser cabível a repetição do indébito em dobro, haja vista a responsabilidade objetiva dos fornecedores e a ausência de engano justificável, tendo em vista que a transação objeto do feito foi contestada e mesmo assim a cobrança foi efetivada. Afirma a existência de danos morais indenizáveis, com fulcro na teoria do desvio produtivo do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. Com efeito, todos os pontos indicados no recurso foram devidamente tratados no Acórdão embargado. No caso, como constou no julgado, a cobrança decorreu de fato de terceiro e foi efetivada presumindo-se a higidez da operação, devendo-se levar em conta que a análise da contestação não é feita imediatamente e exige decurso de tempo razoável para a sua conclusão. Assim, incabível a repetição do indébito em dobro, porquanto presente engano justificável. Do mesmo modo, o afastamento da indenização por danos morais foi adequadamente fundamentado, não havendo que se falar na existência de vícios no julgado.
5. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência de qualquer vício, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.